Tribunal: TJES
Processo: 0002362-25.2020.8.08.0050
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002362-25.2020.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES MARDEGAN DE ALBIAIS BASTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONCEDER À IMPETRANTE LICENÇA-MATERNIDADE POR 180 DIAS. PRECEDENTES DESTE E. TJES. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato coator praticado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA, que arbitrariamente negou pleito administrativo de extensão de licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, visando equiparação com a licença de 180 (cento e oitenta) dias que se concede aos professores servidores efetivos dos quadros municipais.

2.
Efetivamente, não há nenhum critério distintivo legítimo para a diferenciação de servidores efetivos e temporários para a atribuição apenas aos primeiros de licença-maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, medida que, em realidade, violaria não apenas a isonomia e a razoabilidade, mas igualmente o próprio desenvolvimento adequado da criança em sua primeira infância.

Precedentes deste E. TJES.

3
.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002362-25.2020.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES MARDEGAN DE ALBIAIS BASTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE VIANA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ DA COSTA - ES29046-A

VOTO

Como relatado, c
uidam os autos de remessa necessária em razão da r. sentença de fls. 53-55-v, proferida em sede de mandado de segurança, que concedeu em definitivo a segurança pleiteada, confirmando a liminar para determinar à autoridade coatora que concedesse licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante, sob pena de multa de R$500,00 para cada dia não usufruído.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
m
andado de
s
egurança impetrado por
T
HAIS RODRIGUES MARDEGAN DE ALBIAIS BASTOS
contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA
, que arbitrariamente negou pleito administrativo de extensão de licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, visando equiparação com a licença de 180 (cento e oitenta) dias que se concede aos professores servidores efetivos dos quadros municipais.

Merece ser confirmada, em remessa necessária, a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana.

Efetivamente, não há nenhum critério distintivo legítimo para a diferenciação de servidores efetivos e temporários para a atribuição apenas aos primeiros de licença-maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, medida que, em realidade, violaria não apenas a isonomia e a razoabilidade, mas igualmente o próprio desenvolvimento adequado da criança em sua primeira infância, em frontal lesão ao disposto nos artigos 5º, 39, §3º e 227, da CF/88.

Confira-se a jurisprudência pacífica desta E. Corte de Justiça acerca do igual tratamento que deve ser deferido, independentemente da forma de ingresso no serviço público, a servidores quanto à licença-maternidade, mesmo diante de norma específica de caráter legal que tenha realizado ilegítima discriminação:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000617-32.2022.8.08.0024 APTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ES - IASES APDA: MILENA ERLACHER DE OLIVEIRA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA MATERNIDADE. AMPLIAÇÃO POR LEI ESTADUAL PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, MAS APENAS PARA SERVIDORAS EFETIVAS. CONTRATAÇÃO NO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I - Ao estender aos servidores o direito à licença-maternidade, o art. 39, § 3º, da CR/88 não faz qualquer diferenciação com base na forma de ingresso no serviço público, razão pela qual não poderia o art. 137 da LC 46/94 fazê-lo, como de fato aconteceu. II - Se a Constituição Republicana trata todas as servidoras de igual forma no tocante à licença-maternidade, o benefício do prazo ampliado também deve ser estendido às contratadas em regime de designação temporária, porque qualquer distinção neste particular não encontra amparo na isonomia e tampouco na razoabilidade esperada dos atos estatais, inclusive dos legislativos. III - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança, nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória (ES), 07 de novembro de 2022. RELATOR (
Data: 10/Nov/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000617-32.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Amamentação
).

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001695-48.2020.8.08.0047 PARTE: JULIANA TAMANINI DANTAS PARTE: SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ES E SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO ES RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA MATERNIDADE. AMPLIAÇÃO POR LEI ESTADUAL PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, MAS APENAS PARA SERVIDORAS EFETIVAS. CONTRATAÇÃO NO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I- Ao estender aos servidores o direito à licença-maternidade, o art. 39, § 3º, da CR/88 não faz qualquer diferenciação com base na forma de ingresso no serviço público, razão pela qual não poderia o art. 137 da LC 46/94 fazê-lo, como de fato aconteceu. II- Se a Constituição Republicana trata todas as servidoras de igual forma no tocante à licença-maternidade, o benefício do prazo ampliado também deve ser estendido às contratadas em regime de designação temporária, porque qualquer distinção neste particular não encontra amparo na isonomia e tampouco na razoabilidade esperada dos atos estatais, inclusive dos legislativos. III- Apelação conhecida. Sentença Mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), de de . RELATOR (
Data: 31/Jan/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001695-48.2020.8.08.0047, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: Remessa Necessária Cível, Assunto: Licenças / Afastamentos)

Diante do exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO
a sentença em sede de r
emessa necessária

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONFIRMAR
a sentença em sede de r
emessa necessária.